Tribunal: CARF
Processo: 10166.730195/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA 11 DO CARF.
Durante a tramitação do processo administrativo fiscal, o crédito tributário tem sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN, razão pela qual não há fluência de prazo prescricional. Aplicação da Súmula CARF no 11.
OFERTA DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO CONJUGAL. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
O pagamento realizado em cumprimento a acordo de oferta de alimentos entre cônjuges que permanecem coabitando não se caracteriza como pensão alimentícia em sentido jurídico, mas como manifestação do dever de sustento e de cooperação próprios da vida em comum. Inexistindo rompimento do vínculo conjugal, tais valores não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA E DO EFETIVO PAGAMENTO
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação hábil e idônea do efetivo pagamento e do respectivo tratamento, podendo ser exigida a demonstração documental do nexo entre o serviço prestado e o desembolso. A apresentação de recibos desacompanhados de evidência da origem dos recursos pagos em espécie não é suficiente para amparar o benefício fiscal.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo nos casos não previstos em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730195/2012-29
ACÓRDÃO
2001-008.087 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ANTONIO RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA 11 DO CARF.
Durante a tramitação do processo administrativo fiscal, o crédito tributário
tem sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN, razão
pela qual não há fluência de prazo prescricional. Aplicação da Súmula CARF
no 11.
OFERTA DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO CONJUGAL. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
O pagamento realizado em cumprimento a acordo de oferta de alimentos
entre cônjuges que permanecem coabitando não se caracteriza como
pensão alimentícia em sentido jurídico, mas como manifestação do dever
de sustento e de cooperação próprios da vida em comum. Inexistindo
rompimento do vínculo conjugal, tais valores não são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA E DO EFETIVO PAGAMENTO
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea do efetivo pagamento e do
respectivo tratamento, podendo ser exigida a demonstração documental
do nexo entre o serviço prestado e o desembolso. A apresentação de
recibos desacompanhados de evidência da origem dos recursos pagos em
espécie não é suficiente para amparar o benefício fiscal.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.087 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730195/2012-29
2
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa somente se aplicam às
partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo nos casos não
previstos em lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto[a] integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acordão n. 08-039.995 proferido
pela 6a Turma da DRJ/FOR, que julgou parcialmente procedente o Auto de Infração, referente ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), relativo aos exercícios de 2007 a 2011, lavrado em
razão de glosa de deduções com pensão alimentícia, despesas médicas e despesas com planos de
saúde.
O crédito tributário exigido compreendeu os seguintes valores:
Imposto: R$ 215.924,61
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.087 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730195/2012-29
3
Juros: R$ 61.347,77
Multa: R$ 161.943,46
Total do crédito apurado: R$ 439.215,84.

Consta do Relatório Complementar integrante do Auto de Infração, às fls. 115/145,
que a fiscalização identificou deduções indevidas de pensão alimentícia, uma vez que o
contribuinte teria efetuado abatimentos referentes a valores pagos à ex-esposa e aos filhos,
residindo todos sob o mesmo teto, sem comprovação de desfazimento da relação conjugal ou de
separação judicial ou divórcio, conforme previsto no art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250/95.
Sustentou o auditor fiscal que a legislação permite a dedução de valores pagos a
título de pensão alimentícia apenas quando decorrentes de decisão judicial, escritura pública ou
acordo homologado judicialmente, o que, no entender da fiscalização, não se aplicaria ao caso
concreto, diante da convivência conjugal entre alimentante e alimentada.

Também foram glosadas despesas médicas e de planos de saúde, sob o fundamento
de ausência de comprovação integral e de que parte dos valores teria sido reembolsada pelo
Programa de Assistência aos Servidores do TCDF – PRO-SERVI.
No Acordão de impugnação fls.235/272), a DRJ/Fortaleza, ao apreciar a
impugnação, entendeu que o contribuinte não logrou êxito em comprovar a totalidade das
deduções declaradas em suas DIRPFs, mantendo a glosa de parte das despesas com pensão
alimentícia, planos de saúde e serviços médicos.
A decisão de primeira instância baseou-se na Solução de Consulta Interna COSIT no
3/2012, que dispõe que a dedução de pensão alimentícia somente é permitida quando houver
separação judicial do casal, decidida judicialmente, não se aplicando às hipóteses em que o
alimentante e o alimentado residem sob o mesmo teto.
Citou, ainda, precedentes do TJDFT e da DRJ/São Paulo, reforçando que a dedução
não seria cabível na ausência de dissolução formal da sociedade conjugal. No tocante às despesas
médicas e com planos de saúde, a DRJ entendeu que não restaram devidamente comprovadas,
sendo mantidas as glosas aplicadas pela fiscalização.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário tempestivo (fls. 282/289),
alegando, preliminarmente, a prescrição intercorrente, com base no art. 1o, §1o, da Lei no
9.873/99, sustentando que o processo administrativo permaneceu inerte por período superior a
três anos, uma vez que a impugnação foi apresentada em 04/01/2013 e o julgamento pela DRJ
somente ocorreu em 10/08/2017.
No mérito, o recorrente reitera a legalidade das deduções efetuadas a título de
pensão alimentícia, sob o argumento de que o pagamento decorre de acordo judicial homologado
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.087 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730195/2012-29
4
com efeitos civis e fiscais, devidamente comprovado nos autos, não se aplicando ao caso a
restrição interpretativa invocada pelo auditor fiscal.
Alega que o entendimento da autoridade fiscal configura interpretação extensiva
indevida, pois a legislação não exige separação de corpos ou divórcio para a validade da dedução.
Sustenta que o acordo de alimentos foi devidamente homologado judicialmente, produzindo
todos os seus efeitos legais.
Aponta, ainda, precedentes do TRF da 1a Região reconhecendo a validade das
deduções com base em acordo judicial homologado, mesmo na hipótese de manutenção da
convivência sob o mesmo teto, desde que demonstrado o efetivo pagamento e a homologação
judicial do ajuste.
Quanto às despesas médicas e com planos de saúde, o recorrente afirma que todas
foram devidamente comprovadas mediante notas fiscais e recibos anexados aos autos, não
podendo ser mantidas as glosas, especialmente porque eventual reembolso parcial foi
devidamente declarado e descontado, não configurando duplicidade.
Requer, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente e, no mérito, a total
improcedência da exigência fiscal, com o cancelamento integral do crédito tributário lançado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DA PRELIMINAR:
II.1 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O recorrente suscita a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de
que o longo lapso temporal entre a lavratura do auto de infração, a decisão proferida pela DRJ e a
apreciação do presente recurso violaria os princípios da razoável duração do processo e da
eficiência administrativa, previstos no art. 1, 1 da Lei 9873/99.
Todavia, a alegação não procede.
Em matéria tributária, a prescrição intercorrente somente se aplica quando o
crédito tributário já se encontra em plena exigibilidade, o que não ocorre durante a tramitação do
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.087 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730195/2012-29
5
processo administrativo fiscal. Enquanto pendente de decisão definitiva nesta esfera, a
exigibilidade do crédito permanece suspensa, nos termos do art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional, razão pela qual não há fluência de prazo prescricional nesse período.
A contagem da prescrição inicia-se apenas após a constituição definitiva do crédito
tributário, momento em que se aperfeiçoa o lançamento e o crédito passa a ser exigível. Antes
disso, o crédito encontra-se sob exame administrativo e, portanto, não consolidado, afastando-se
a incidência de prescrição intercorrente.
O entendimento está pacificado no âmbito deste Conselho, conforme
expressamente consignado na Súmula CARF no 11, segundo a qual:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Ao julgar casos semelhante ao dos autos, o Contencioso Administrativo Tributário
tem proferido o mesmo entendimento, senão vejamos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA INTIMAÇÃO
PARA CIÊNCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DECORRENTE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO
INSTITUTO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL DE EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 11.
VINCULANTE POR ATO DO MINISTÉRIO. PORTARIA MF No 277/2018.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.1

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 22/02/2010
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA.
A contagem do prazo prescricional somente se inicia a partir do momento
em que há a constituição definitiva do crédito tributário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SÚMULA CARF N°11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A
prescrição apenas tem curso enquanto o crédito está em plena
exigibilidade. Não há como falar em decurso de prazo prescricional no
âmbito do processo administrativo, durante o qual se mantém suspensa a
exigibilidade do crédito tributário por força do art. 151, III, do CTN. Apenas

1 Acordão no 2202-010.668 (2a Sejul / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária)
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.087 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730195/2012-29
6
ao final da discussão administrativa é que se aperfeiçoa o auto de infração,
momento a partir do qual passa a ser exigível.2
Ressalte-se que, ainda que transcorrido considerável lapso de tempo entre a
decisão da DRJ e a intimação do contribuinte, não há previsão legal no CTN nem no Decreto no
70.235/1972 que autorize o reconhecimento da prescrição intercorrente no contencioso
administrativo fiscal.
Dessa forma, ainda que se reconheça eventual morosidade na tramitação do
processo, tal fato não enseja a extinção do crédito tributário por prescrição, pois não há inércia da
Fazenda no exercício de seu direito de cobrança, estando o crédito suspenso e sujeito à apreciação
administrativa. Assim, rejeita-se a alegação de prescrição intercorrente.

III. DO MÉRITO
III.1 – DA DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
A matéria de fundo consiste em verificar se o contribuinte pode deduzir, da base de
cálculo do IRPF, valores pagos à cônjuge e filhos, com fundamento em acordo judicial
homologado, quando o casal permanece coabitando e partilhando o sustento familiar.
O art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995 estabelece que poderão ser deduzidas:
“as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive alimentos provisionais, ou de acordo homologado judicialmente,
ou por escritura pública.”
A dedução legal, todavia, pressupõe a existência de verdadeira obrigação alimentar,
resultante da dissolução da sociedade conjugal ou de necessidade de subsistência autônoma de
dependente, e não de simples liberalidade ou ajuste interno entre cônjuges que convivem sob o
mesmo teto.
No caso dos autos, o Acordo de Alimentos (fls. 12/15) foi firmado entre o
contribuinte e seu cônjuge, com a finalidade de estabelecer valor mensal para contribuir com as
despesas da casa e dos filhos, com a justificativa, conforme clausula segunda, de que “a mãe
trabalha, ganha pouco, e é enorme a desproporção de seus ganhos comparados com o do
marido”. Ainda, no mencionado Acordo de Alimentos, mais exatamente na cláusula quinta,
reconhecendo-se expressamente que marido e mulher, residem no mesmo domicílio familiar.
Observa-se claramente que não há notícia de separação de corpos, rompimento
conjugal ou necessidade de amparo material decorrente da cessação da convivência, ao contrário,
nos termos do Acordo de Alimentos, encontra-se as expressões “Marido e Mulher”.

2 Acórdão no 2301-008.729 (2a / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária)
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.087 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730195/2012-29
7
Apesar dos argumentos do contribuinte no sentido de que inexiste disposição legal
que subordine o pedido de alimentos à circunstância de estarem os cônjuges efetivamente
separados de fato, entende que não lhe assiste razão, pois, ainda mantido o vínculo conjugal as
relações familiares de mútuo sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer
necessidade de intervenção jurídica.
O pagamento de pensão alimentícia quando mantido o vínculo conjugal possui
cunho convencional e não obrigatório. Dessa forma, a obrigação pactuada não se reveste de
natureza alimentar, mas sim de dever de sustento mútuo inerente à sociedade conjugal e ao
poder familiar, ambos disciplinados pelos arts. 1.566, IV, e 1.568 do Código Civil.
Nos termos do artigo 1.708 do Código Civil, o dever de prestar alimentos cessa com
o casamento, a união estável ou o concubinato do ex-cônjuge credor, porquanto tais situações
afastam a necessidade que fundamenta a obrigação alimentar.
Diante disso, cabe indagar: inexistindo rompimento do vínculo conjugal, qual seria,
então, a natureza jurídica das parcelas mensais que o cônjuge devedor destina ao outro cônjuge
para custear despesas e assegurar a manutenção da residência comum?
Nessa linha de fundamento, baseou-se a DRJ na Solução de Consulta Interna COSIT
no 3/2012, que dispõe que a dedução de pensão alimentícia somente é permitida quando houver
separação judicial do casal, decidida judicialmente, não se aplicando às hipóteses em que o
alimentante e o alimentado residem sob o mesmo teto.
Assim, proferiu a DRJ em sede de Acordão, acertadamente, que:
Entende-se que a norma tributária, na matéria em referência, não
pretendeu, em momento algum, alcançar situação que se revelasse como a
descrita na questão aqui em análise, apresentada pela Consulente - pensão
alimentícia, sem dissolução da sociedade conjugal. Percebe-se que tal
situação se mostra muito mais como redistribuição e administração de
renda no seio da unidade famíliar, por questões, possivelmente, de foro
interno daquela unidade, que foram buscadas no judiciário
É evidente que, na ausência de dissolução da sociedade conjugal, a quantia paga
não configura pensão alimentícia em sentido estrito, mas simples contribuição para o sustento do
lar, isto é, dever que decorre da convivência familiar e da solidariedade entre os consortes. Assim,
caso não tenha havido o rompimento do vínculo conjugal, a estipulação de uma quantia, por meio
de acordo judicial homologado, não tem o condão de converter obrigação doméstica em pensão
alimentícia dedutível para fins de imposto de renda.
Nesse cenário, para fins tributários, a pensão alimentícia, nasce justamente da
ruptura do vínculo conjugal, momento em que se estabelece, por determinação judicial, a
obrigação autônoma de prover o sustento do ex-cônjuge ou dos filhos. Não sendo este o caso,
como expressamente reconhece a petição judicial acostada aos autos, as importâncias pagas
configuram mera liberalidade, sem natureza jurídica de obrigação alimentar.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.087 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730195/2012-29
8
O tema, em analise, já foi enfrentado reiteradamente por este Conselho,
principalmente por nossas CSRF, vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO.
A dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia somente é
admitida quando decorre de obrigação legal, estabelecida por decisão
judicial ou acordo homologado que tenha por finalidade assegurar o
sustento de pessoa em situação de vulnerabilidade, em razão de divórcio
ou dissolução de união estável. Pagamentos realizados por mera
liberalidade ou decorrentes de obrigações convencionais, sem rompimento
do vínculo conjugal, não se enquadram no conceito jurídico de pensão
alimentícia previsto na legislação tributária.3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não de mera
liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que,
em decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da
união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.4
Destaca-se também o Acórdão no 2001-007.543 (2a Seção / 1a Turma
Extraordinária, sessão de 28/11/2024, rel. Honório Albuquerque de Brito), cujo teor é plenamente
aplicável à hipótese em exame:
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONTINUIDADE DE COABITAÇÃO. AFASTAMENTO
TEMPORÁRIO. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente
em ação de oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo
sustento da família não deixa a residência comum, deixam de possuir
natureza de obrigação de prestar alimentos, sendo, portanto, indevidos
para redução da base de cálculo do IRPF. Inexiste obrigação de pensão
alimentícia judicial, por se tratar de pagamento decorrente dos deveres

3 Acórdão: 9202-008.799 – CSRF/ 2a Turma, sessão de: 24 de junho de 2020
4 Acórdão: 9202-010.611 – CSRF/ 2a Turma, sessão de: 21 de dezembro de 2022
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.087 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730195/2012-29
9
familiares e do dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e
entre estes e os filhos, e não da obrigação de prestar alimentos.
O mesmo Acórdão ainda destaca que:
O pagamento de pensão alimentícia, quando mantido o vínculo conjugal,
possui cunho convencional e não obrigatório, pois as relações familiares de
mútuo sustento são regidas no âmbito da família, não havendo necessidade
de intervenção jurídica. Reforçando que o dever de pagar alimentos surge
com o rompimento do vínculo conjugal, o que não ocorreu no presente
caso.
No presente processo, o contribuinte e sua esposa continuam residindo juntos com
os filhos, partilhando despesas e encargos domésticos. O acordo judicial homologado não decorre
de necessidade alimentar, mas de mera convenção familiar ajustando percentuais de contribuição.
Essa formalização judicial, por si só, não transmuta o dever de sustento conjugal em
obrigação alimentar autônoma, razão pela qual não atende aos pressupostos do art. 4o, II, da Lei
no 9.250/95.
Conforme assinalado no precedente acima citado, “a atuação fiscal decorreu da
dedução indevida de valores pagos por liberalidade entre as partes, sem dissolução da sociedade
conjugal”. É exatamente o que se verifica nos autos: um ajuste de vontade entre cônjuges
coabitantes, sem rompimento do vínculo conjugal nem necessidade material que configure
obrigação alimentar propriamente dita.
A legislação tributária é estrita e não comporta interpretação extensiva ou
teleológica para incluir hipóteses não previstas. O princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da
CF) impõe que apenas as situações expressamente reconhecidas em lei possam gerar deduções
fiscais.
Assim, a glosa das deduções a título de pensão alimentícia foi correta e
juridicamente fundamentada, devendo ser integralmente mantida.

III.2 – DAS DESPESAS MÉDICAS
O ponto central da controvérsia reside em verificar se o contribuinte comprovou, de
forma idônea, o efetivo pagamento e a efetiva realização das despesas médicas que foram
deduzidas na declaração do IRPF/2009.
Dispõe o art. 73 do RIR/1999 (Decreto no 3.000/99) que:
“Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.”
E o art. 80 do mesmo regulamento estabelece que:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.087 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730195/2012-29
10
“Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados,
no
ano-calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.”
O § 1o do art. 8o da Lei no 9.250/1995 reforça que os pagamentos devem ser
especificados e comprovados, com identificação do profissional e do valor efetivamente pago,
podendo, na ausência de documentos formais, ser aceita indicação do cheque nominativo
utilizado no pagamento.
Vejam, a norma não restringe a forma de pagamento, podendo este ser em cheque,
transferência ou espécie, mas vincula a dedutibilidade à apresentação de prova material suficiente
para demonstrar o nexo entre o desembolso e o serviço médico efetivamente prestado.
Assim, ainda que o pagamento em espécie seja permitido, ele demanda
comprovação complementar, como extratos bancários que demonstrem a origem dos valores,
prescrição médica e identificação dos serviços realizados.
No caso concreto, o recorrente afirma que todas foram devidamente comprovadas
mediante notas fiscais e recibos anexados aos autos, não podendo ser mantidas as glosas,
especialmente porque eventual reembolso parcial foi devidamente declarado e descontado, não
configurando duplicidade.
Em sentido contrário, a DRJ (Acórdão no 08-039.995) fundamentou sua decisão no
sentido que:
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte relativos ao seu próprio tratamento ou ao de seus
dependentes. A apresentação de recibos ou notas fiscais com atendimento
aos requisitos do art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda é condição
de dedutibilidade da despesa.
Deste modo, conforme exposto pela autoridade lançadora e confirmado pela DRJ,
as despesas médicas acima listadas não foram aceitas por estarem em desacordo com o que
dispõe o art.80 do Decreto 3.000/99.
Nesse sentido, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento ao apreciar a
impugnação, trouxe de forma clara planilha discriminando as despesas consideradas comprovadas
e aceitas e as não comprovadas e não aceitas, justificando os motivos da glosa de cada despesa
médica acostada aos autos.
Dessa forma, não cabe ao julgador substituir a comprovação documental por juízo
de equidade ou senso comum. O direito tributário, especialmente em matéria de deduções, é
regido pelo princípio da legalidade estrita (art. 150, I, da Constituição Federal), de modo que o
benefício somente pode ser reconhecido diante de prova objetiva e inequívoca.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.087 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730195/2012-29
11
Portanto, o ônus da prova da efetividade do desembolso recai sobre o contribuinte,
conforme o art. 142 do CTN. No caso, a simples emissão de recibos não é suficiente, pois não
permite aferir a origem e a destinação dos valores, especialmente diante da ausência de
prescrição médica que indique o tratamento efetivo.
Esse posicionamento foi reafirmado em diversos precedentes, entre eles:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO MÉDICA E DO EFETIVO PAGAMENTO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e da
prescrição médica indicando o tratamento.
Impugnação Improcedente.5

No tocante as glosas referentes ao plano de saúde (ASSEFAZ), conforme muito bem
destacado pela DRJ, consta nos autos comprovantes de rendimentos do impugnante a rubrica
“Reembolso Pró-Servi”.
Com base nestes documentos a DRJ enfatizou que:
Observando-se os comprovantes de rendimentos emitidos pela fonte
pagadora, Tribunal de Contas do Distrito Federal, constantes entre os
documentos dispostos às fls 24/91, verifica-se que houve valores
reembolsados conforme rubrica “Reembolso PróServi” [...] Ora, se há
reembolso de gastos com saúde, os valores reembolsados devem ser
informados em DIRPF. As DIRPFs do contribuinte referentes aos anos-
calendário de 2007 a 2011 encontram-se acostadas ao processo
dentre os documentos de fls. 24/91. Constata-se que no quadro
“Doações e Pagamentos”, onde são informadas as despesas médicas,
não há qualquer informação de reembolso de despesas médicas. [...]
Portanto, conforme acima, os valores ressarcidos devem ser
excluídos das despesas médicas.

5 Acórdão no 03-64.781 (Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção)

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.087 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730195/2012-29
12
Assim, a decisão recorrida deve ser integralmente mantida, pois agiu em
conformidade com a legislação e com a jurisprudência reiterada do CARF, que impõe ao
contribuinte o ônus da prova quanto à existência e à veracidade da despesa dedutível.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, rejeito a preliminar de prescrição
intercorrente, e no mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 315
DF CARF MF
Original